Tribunal: TJBA
Processo: 8004198-14.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004198-14.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: CARMELIA VIEIRA LIMA

Advogado(s)
:
DAYANNE CRISTINA ASSAD WANUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por beneficiária do INSS. A sentença reconheceu a inexistência de contrato bancário, determinou o cancelamento dos descontos mensais realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, condenou a ré à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O banco apelante alega ausência de dano moral, impugna a devolução simples e pleiteia compensação do valor supostamente creditado à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais diante de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se deve ocorrer a restituição dos valores pagos; (iii) determinar se o valor do empréstimo supostamente creditado à autora deve ser compensado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento pacificado pelo STF e pelo STJ, inclusive por meio da Súmula 297 do STJ.

4. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na contratação de serviços bancários, inclusive em hipóteses de fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. A perícia grafotécnica confirmou que a autora não firmou a cédula de crédito que originou os descontos, caracterizando conduta ilícita por parte da ré e gerando o dever de indenizar.

6. A cobrança indevida diretamente sobre proventos de aposentadoria de beneficiária hipossuficiente configura abalo moral indenizável, sendo adequada a fixação do valor reparatório em R$ 8.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

7. A determinação de restituição das parcelas pagas pela autora é consequência lógica da declaração de inexistência do negócio jurídico, imperiosa ao reestabelecimento da situação anterior.

8. É legítima a compensação do valor do empréstimo efetivamente creditado à parte autora (ID 88374211) e já consignado em juízo (ID 88375330), a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido. Compensação do valor do empréstimo pago pela Instituição concedente à autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.06.2006; STJ, Súmulas nº 297, 479, 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação nº 8004198-14.2022.8.05.0080
, em que figura como apelante BANCO FICSA S/A.

e como apelada CARMELIA VIEIRA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA